Tribunal: TJDFT
Processo: 0723761-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUTONOMIA SOCIETÁRIA UTILIZADA COMO OBSTÁCULO À EXECUÇÃO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA.
1. É cabível a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, quando demonstrado o abuso da forma societária, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, especialmente quando utilizado como meio para frustrar a satisfação de obrigação reconhecida judicialmente.
2. O grupo econômico entre as empresas está configurado. A executada e a empresa FSN Serviços e Fomento Mercantil Ltda. possuem mesmos sócios, sede, objeto social e administração, com atuação coordenada no mercado de fomento mercantil.
3. A existência de acordo judicial em que a executada figura como credora, com previsão de pagamento na conta bancária da empresa FSN, sem justificativa contratual ou contábil, demonstra a confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas.
4. A autonomia societária não pode ser utilizada como instrumento de blindagem patrimonial para inviabilizar a execução e ocultar bens. Comprovado o uso abusivo da personalidade jurídica, é necessária a responsabilização dos sócios que se beneficiaram da prática.
5. Recurso conhecido e provido.